Tribunal: TJBA
Processo: 0515171-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515171-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO CONCEICAO MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIO REIS DANTAS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, FABIO REIS DANTAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ROBERTO CONCEIÇÃO MOREIRA e por TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária pela negativação do nome do autor em razão de contrato de telefonia por ele não reconhecido e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde civilmente pela negativação fundada em contrato de telefonia cuja assinatura foi impugnada pelo consumidor; e (ii) determinar se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, razão pela qual a concessionária responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A impugnação específica da assinatura aposta no contrato desloca à ré o ônus de provar sua autenticidade, conforme o art. 429, II, do Código de Processo Civil e o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

A juntada de cópia digitalizada do termo de adesão não comprova a higidez da contratação quando o consumidor impugna a assinatura e a prova pericial grafotécnica depende da via original do documento.

A inércia da ré em apresentar o contrato original solicitado pela perita judicial inviabiliza a análise de elementos essenciais, como pressão e evolução do traço, acarreta a preclusão de sua faculdade probatória e autoriza a presunção de veracidade da tese autoral de fraude.

A ausência de prova válida da contratação torna indevida a negativação promovida pela concessionária, caracterizando ato ilícito e falha grave na prestação do serviço.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa, pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa nem se tornar irrisória.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso, especialmente a longa tramitação do processo desde 2017, a negativação decorrente de fraude e o porte econômico da operadora de telefonia.

A majoração da indenização para R$ 7.000,00 atende aos critérios de justiça e equidade, compensa adequadamente os constrangimentos sofridos e reforça a finalidade pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515171-29.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes ROBERTO CONCEICAO MOREIRA e TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. e os mesmos como apelados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE ROBERTO CONCEICAO MOREIRA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA